Tribunal: STF
Processo: AR 2891
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por Geter Cristhiane Dal Farra da Silva em face do Estado de Santa Catarina em que se postula a rescisão de acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no RE 1.265.471-AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 27.10.2020, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE. TEMA 476-RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (Tema 476 da repercussão geral). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e, por maioria, a Primeira Turma determinou a baixa imediata dos autos à origem, em aresto assim redigido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem”. 



    Articula a Autora o cabimento desta ação rescisória no art. 966, V, do CPC, o qual admite a rescisão de decisão judicial transitada em julgado que esteja em desconformidade com norma jurídica. 



    Inicialmente relata que se inscreveu e foi aprovada sub judice para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (Edital 004.2011-DISIEP/DP/CBMSC (CONCURSO CFO CBMSC).



    Alega que antes de seu ingresso como Cadete no CFO do CMBSC e de sua promoção ao posto de 2º Tenente até o último posto de 1ª Tenente BM MTCL 929157-1 que ocupava ao tempo de seu desligamento da corporação, “já havia sido Praça do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo período de 04 de agosto de 2008 até sua incorporação como Cadete no CFO do CBMSC em 25/04/2016”. 



    Ressalta, assim, que “tinha mais de 12 anos nos quadros da Corporação do Corpo de Bombeiros Militar quando foi desligada do cargo em razão do provimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.265.471” (eDOC 1, p. 2). 



    Afirma, ainda, que por ocasião do concurso público para o referido Curso de Formação de Oficiais ocorreram várias ilegalidades pela Administração Pública e que uma delas está relacionada à preterição da Impetrante à convocação para uma das etapas do certame, tendo sido ajuizada a ação ordinária, objeto da presente ação rescisória. 



    Aduz que obteve liminar favorável em 08.04.2016, “tendo concluído exitosamente o curso na 1ª colocação dentre as femininas da turma e progredindo ao primeiro posto de Oficial Bombeiro Militar, até a chegada ao posto de 1ª Tenente Militar CBMSC”, decisão acolhida pela sentença e mantida pelo acórdão de apelação. 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, no qual apontou ofensa ao art. 37, I e II, da CF, ao entendimento de que a Requerente teria sido mantida no cargo público, exclusivamente, com base na teoria do fato consumado, o que violaria o Tema 476 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.482-RG. 



    Menciona que, em relação a outra questão suscitada no recurso, referente à abertura de vagas no decorrer no litígio e a possibilidade de serem preenchidas pela preterida, o Estado de Santa Catarina não apresentou tópico relativo à demonstração de repercussão geral, considerando-se que esta abordagem seria mero reforço argumentativo. 



    Sustenta que a decisão rescindenda, confirmada pelo acórdão em sede de agravo regimental, aplicou o Tema 476 da repercussão geral (vedação à aplicação da teoria do fato consumado) e inovou ao fazer incidir o Tema 784 da repercussão geral “que reconhece haver mera expectativa de direito quanto à nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame” (eDOC 1, p. 5).



    Aponta as como violadas as seguintes normas jurídicas: artigos 141, 492, 932, III e 1.029, II e III, todos do CPC/2015.



    Diz que, no apelo extremo, a parte Recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que seria o caso de aplicação do óbice da Súmula 283 do STF e de não conhecimento do recurso e que as decisões proferidas no âmbito do recurso extraordinário foram extra petita. 



    Justifica, desse modo, a evidência na plausibilidade das teses apresentadas nesta ação, bem como demonstrados os prejuízos que a Requerente está sofrendo desde o seu desligamento do quadro de Oficiais do CBMSC, que se deu em 29.06.2021, por meio da Portaria n. 318/CMBSC, de 23.06.2021 (DJe 29.06.2011), na medida em que teve um decréscimo em sua remuneração mensal bruta, além de que sua exclusão ilegal do quadro de Oficiais do CBMSC prejudicará a evolução de sua carreira e a sua aposentadoria. 



    Assim, pleiteia, com fulcro nos arts. 300 e 969, ambos do CPC, a concessão “de tutela provisória de urgência antecipada liminarmente e inaudita altera parte, a fim de (eDOC 1, p. 22):



     



    (a.1) suspender os efeitos das vv. decisões (decisão monocrática e acórdãos) da col. PRIMEIRA TURMA do e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que proveram o RECURSO EXTRAORDINÁRIO [AGRG – ED] n. 1.265.471/SC e que ensejaram o desfazimento do ato de nomeação da Requerente no quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militara de Santa Catarina [de Cadete à Oficial 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina]; 



    (a.2) determinar a suspensão da Portaria n. 318/CMBSC, de 23/06/2021 (DJe 29/06/2021), editada pelo Sr. Governador do Estado de Santa Catarina para efetivar a exclusão da Autora do quadro de Oficial do CBMSC; e determinar sua reintegração aos quadros funcionais de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, no mesmo cargo e função que ocupava anteriormente, qual seja, o Posto de Oficial 1º Tenente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) a favor da Requerente em caso de descumprimento da medida; 



    (b) a após o exame da liminar, determinar a citação do(s) réu(s) para, querendo, apresentar contestação na forma legal; 



    (c) intimar o d. Ministério Público para se manifestar na causa;



    (d) após a instrução sumária e documental, julgar procedente os pedidos da ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do NCPC (...).” 



    Ao final, quanto ao mérito, pleiteia a procedência da ação por manifesta violação aos dispositivos legais acima citados e à Súmula 283 do STF, de modo a afastar a incidência do Tema 784 da repercussão geral, “com a consequente reintegração da Requerente ao cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina” (eDOC 1, p. 18). 



    É o relatório. Decido.



    A ação é tempestiva. O trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 1º.06.2021, razão pela qual, ajuizada em 25.10.2021, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    De início, verifica-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da excepcionalidade da concessão de tutela de urgência no âmbito de ação rescisória em prestígio à efetividade das decisões judicias previamente proferidas. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ação rescisória. Agravo regimental. 2. Reapresentação dos mesmos fundamentos da petição inicial. 3. A verossimilhança das teses formuladas na inicial não se apresenta suficientemente clara diante da inexistência de provas inequívocas nos autos 4. Necessidade de instauração do contraditório. 5. Ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2028 tutela antecipada-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2008) 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA ANTECIPADA. Descabe, em mitigação precária e efêmera da coisa julgada, de envergadura constitucional, implementar, na rescisória, tutela antecipada.” (AR 2328 MC-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 16.04.2015) 



    Na hipótese, não se pode verificar, de plano, que a decisão rescindenda afrontou as normas jurídicas indicadas. 



    Ademais, ressalto que a ação rescisória “não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2019). 



    Igualmente, não afiro, prima facie, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que, caso consiga êxito nesta ação, o status quo ante poderá ser restituído à ora Requerente.



    Verifico, portanto, nesse exame preliminar, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, diante dos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Cite-se o réu para responder aos termos da ação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o art. 970 do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente